Tribunal: STF
Processo: HC 102442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NOVO JÚRI DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEITURA DE DOCUMENTO INÉDITO EM CONTRARIEDADE AO ART. 475 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 




2. Ao contrário de afrontar o princípio constitucional da soberania do veredicto do Tribunal do Júri, a exibição de documentos nitidamente capazes de influenciar no ânimo dos jurados, sobre os quais a acusação não teve a oportunidade de examinar no prazo legal previsto no art. 475 do Código de Processo Penal, justifica a necessidade de realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 




3. Habeas corpus denegado.